Tribunal: TJBA
Processo: 0000048-97.2005.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000048-97.2005.8.05.0056 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE IRINEU DE OLIVEIRA Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES, MAYCON NUNES SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 0000048-97.2005.8.05.0056 Comarca: Chorrochó/BA Apelante: José Irineu de Oliveira Defesa Técnica: Paulo José de Menezes Maycon Nunes Santos Apelado: Ministério Público Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO. APELO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por José Irineu de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 15 anos de reclusão e 300 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 6.368/76, arts. 12, §1º, II, e 14), em regime inicial fechado. O apelo buscava a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e substituição por prisão domiciliar, dada a condição de saúde do réu. O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu improvimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão preliminar em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O réu foi representado durante toda a instrução criminal por defensor constituído, o qual foi regularmente intimado da sentença em 14/09/2023. O recurso foi protocolado em 22/09/2023, após o prazo legal de cinco dias úteis previsto no art. 593, I, do CPP, cujo termo final se deu em 19/09/2023. 4. Inexistente qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A Súmula 310/STF não se aplica, por não se tratar de intimação ocorrida em sexta-feira nem às vésperas de suspensão forense. Evidenciada a extemporaneidade do apelo. 5. Parecer Ministerial pelo não conhecimento do apelo manejado, uma vez verificada sua intempestividade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso não conhecido. Tese: “1. O recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo legal de cinco dias, contado da intimação válida do defensor constituído, é intempestivo e não deve ser conhecido.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 593, I, e 798, §1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000048-97.2005.8.05.0056, da Vara Crime da Comarca de Chorrochó/Ba, sendo Apelante José Irineu de Oliveira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do presente recurso, em razão de sua intempestividade, nos termos do voto.